Tribunal: TJDFT
Processo: 0714463-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0714463-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: RAFAELLA QUEIROZ LOIOLA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por RAFAELLA QUEIROZ LOIOLA contra a decisão (ID origem 191978855) proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência no. 0703555-21.2024.8.07.0018, ajuizada pela ora agravante em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS. Na decisão ID 58066040, deferi parcialmente a tutela de urgência requerida pela agravante para “determinar que o plano de saúde agravado forneça/custeie, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação acerca da presente decisão, o medicamento MAVENCLAD 10 mg (Cladribina), para a manutenção/recuperação da saúde da beneficiária, nos termos da prescrição médica de ID origem 191897530”. O agravado apresentou contrarrazões requerendo, em suma, o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da decisão objurgada (ID 59644236). É o relatório. DECIDO. Observa-se que no dia 08/08/2024 foi prolatada sentença nos autos de origem (ID 206892681), por meio da qual o magistrado de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, por entender que: “(...) diante dos argumentos apresentados, baseados na adequação e pertinência do medicamento para tratamento da doença, bem como no fato de que é produto registrado na ANVISA, mostram-se insuficientes para obrigar o INAS/DF a arcar com seu fornecimento, na medida em que há previsão expressa no regulamento que exclui a cobertura, ainda mais porque SUS não recomendou a incorporação do medicamento no seu rol legal, visto que não há evidências de que que demonstrem que a cladribina oral seja equivalente ao natalizumabe”. Por fim, o magistrado de origem condenou a agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade de tais verbas, consoante o disposto nos artigos 85, § 3o, I, e 98, § 3o, do CPC. Como é de notório conhecimento, a prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, o provimento jurisdicional extinguindo o processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Brasília, 14 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator